Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-94.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001774-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DE AMORIM GRANGEIRO - CPF: 069.458.891-14 (PACIENTE), RAMAO GABRIEL BRUM - CPF: 709.325.671-69 (PACIENTE), Juiz da Comarca de Brasnorte-MT (IMPETRADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRLEI DE OLIVEIRA - CPF: 388.053.751-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que manteve a prisão preventiva dos pacientes, denunciados pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c § 4º do Código Penal) e fraude processual (art. 347, parágrafo único, do mesmo
codex
). O impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a custódia, existência de condições pessoais favoráveis, suficiência de medidas cautelares alternativas e excesso de prazo na prisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes carece de fundamentação idônea e, (ii) avaliar se há excesso de prazo na custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos dos autos que demonstrem a necessidade da medida, especialmente para a garantia da ordem pública, conforme exige o art. 312 do Código de Processo Penal.

4. A decisão judicial que manteve a custódia cautelar dos pacientes está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do delito, a utilização de meio cruel e a motivação fútil do crime.

5. A apresentação espontânea dos pacientes à autoridade policial não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e endereço fixo, por si só, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os fundamentos que justificam a
cautelaridade
da medida.

7. Não há excesso de prazo na prisão preventiva quando a demora na tramitação do feito decorre da complexidade do caso e do regular andamento processual, com a prática dos atos necessários, incluindo a sentença de pronúncia e a interposição de recurso.

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. A apresentação espontânea do acusado não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

3. A constatação de excesso de prazo na prisão preventiva deve considerar a complexidade do caso e a regular tramitação processual, não podendo ser aferida de forma meramente matemática.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2º, II, III e IV, c/c § 4º, e 347, parágrafo único, na forma do art. 69; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 596128/RN; STJ, HC 399.014/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.10.2017; STJ, RHC 177.983/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16.6.2023; TJMT, HC 1006322-07.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 12.5.2021; TJMT, N.U 1027864-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 26.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001774-94.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ FERNANDO DE AMORIM GRANGEIRO, RAMAO GABRIEL BRUM
IMPETRANTE: WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
LUIZ FERNANDO DE AMORIM GRANGEIRO
e
RAMÃO GABRIEL BRUM

contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da ação penal nº 1000159-94.2024.8.11.0100, manteve suas prisões preventivas pela prática, em tese, de homicídio qualificado e fraude processual, em concurso material, nos termos do art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c § 4º, e art. 347, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal (id. 264378282 – pág. 19).

O impetrante sustenta: 1) haver constrangimento ilegal, à medida que não há fundamentação idônea; 2) os pacientes possuem predicados [primariedade, endereço certo, emprego estável e apresentação espontânea]; 3) as medidas cautelares seriam suficientes e, 4) o excesso de prazo na custódia dos pacientes.

Pede a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares alternativas (id. 264372268).

O pedido liminar foi indeferido (id. 267663762).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 265113252).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr José de Medeiros (id. 269130753).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme se depreende dos autos da ação penal, os pacientes apresentaram-se espontaneamente, em 12.02.2024, perante a Delegacia de Polícia de Brasnorte.

O i. Representante do Ministério Público de 1ª Instância denunciou os pacientes em 25.02.2024 (id. 230746721 – ação penal).

Já no dia 26.02.2024, a denúncia foi recebida pelo juízo singular (id. 230746722 – ação penal), com apresentação de resposta à acusação em 18.03.2024 (id. 230746741 – ação penal), e manifestação do Ministério Público em 22.03.2024 (id. 230746742 – ação penal).

Ainda em 22.03.2024, o juízo confirmou o recebimento da denúncia e agendou a audiência de instrução (id. 230746743).

A instrução do feito teve início em 09.04.2024 e foi encerrada em 08.05.2024 (ids. 230746780 e 230746810 – ambos da ação penal).

A respeito da previsão preventiva, o Ministério Público se manifestou pela sua manutenção, na data de 14.05.2024 (id. 230746813 – ação penal).

Em revisão da prisão preventiva, o juízo decidiu pela sua manutenção (id. 230746814 – ação penal).

As alegações finais ministeriais foram apresentadas em 24.05.2024 e pelos pacientes em 10.06.2024 (ids. 230746821 e 230746824 – ação penal).

No dia 18.06.2024 foi exarada a sentença de pronúncia, onde nela constou:

“(...) As prisões preventivas dos réus foram decretadas em 13/02/2024, nos autos do processo n° 1000138-21.2024.8.11.0100, id. 141164798. (...)

Revisadas de ofício, as prisões preventivas dos acusados foram mantidas (id. 155776648).

O Ministério Público, em suas alegações finais escritas (id. 156520180), pugnou pela pronúncia dos acusados, sustentando que: (i) a materialidade dos crimes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id.. 141879043, pág. 01), boletim de ocorrência (id. 141879044, págs. 01/02), relatórios de investigação (id. 141879045, págs. 01/06 e id. 141881116, págs. 01/16), relatório de análise de câmeras de videomonitoramento (id. 141879048, págs. 01/30), vídeos juntados aos autos (id. 141879050 e seguintes), laudo de exame de lesões corporais da vítima (id. 141879060, págs. 01/04), laudo de confronto necropapiloscópico (id. 142730258, pág. 01/07), laudo de constatação de vestígios biológicos (id. 152623906, págs. 01/08), depoimento prestados testemunhas, bem como demais elementos de provas constantes nos autos; (ii) os indícios de autoria estão presentes no acervo probatório constantes dos autos, principalmente, pelos depoimentos colhidos tanto em sede policial, quanto em juízo; (iii) está presente a qualificadora do art. 121, § 2º, inc. II (motivo fútil), do Código Penal, pois o crime teria sido praticado unicamente porque tiveram uma discussão por conta do pagamento de bebida alcoólica consumida pela vítima; (iv) também estaria presente a qualificadora do art. 121, § 2º, inc. III (meio cruel), do Código Penal, pois os denunciados desferiram diversos golpes no ofendido, caracterizando espancamento, utilizando ainda de objeto corto-contundente, do tipo facão, cujas lesões quase provocaram amputação do membro; (v) por fim, estaria presente a qualificadora do artigo 121, § 2º, inc. IV (recurso que dificulte a defesa do ofendido), do Código Penal, uma vez que os réus se aproveitaram da superioridade numérica, da embriaguez da vítima e da idade dele (maior de 60 anos), para efetuarem os golpes, quando, inclusive, já estava caído no chão. Quanto ao delito descrito no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, sustentou que os réus, com unidade de designíos e identidade de propósito, inovaram artificiosamente, com o intuito de induzir a erro o perito ou a justiça criminal, tendo em vista que na tentativa de se livrarem dos vestígios do crime, começaram a lavar o veículo do ofendido, o qual estava cheio de sangue.

A defesa de LUIZ FERNANDO DE AMORIM GRANGEIRO e RAMAO GABRIEL BRUM, também em alegações finais escritas (id. 158495328) (...)Por fim, requereu a revogação da prisão preventiva, mediante imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319, Código de Processo Penal. (...)

Como se sabe, a decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, subordinada, unicamente, à existência de prova da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria, a fim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

(...) importa, no momento, observar a existência do crime e presença de indícios da autoria.

Neste passo, tem-se que, no presente caso, os réus devem ser pronunciados. (...)

A materialidade delitiva, isto é, a existência do crime, está satisfatoriamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (id. 141879044); Relatório de investigação (id. 141879045, id. 141879046 e id. 141879048); Gravação da dinâmica dos fatos (id. 141879050, id. 141879055, id. 141879057, id. 141879058, id. 141879773, 141879783, id. 141879980, id. 141879980, id. 141879985, id. 141880095, id. 141880098, id. 141880099, id. 141880104, id. 141880105, id. 141880107, id. 141880110, id. 141880111, id. 141880112, id. 141880122, id. 141880140, id. 141881091, id. 141881095, id. 141881100, id. 141881101, id. 141881102 e id. 141881107); Exame de Corpo e Delito da vítima (id. 141879060); Laudo necropapiloscópico (id. 142730258); Termos de Declarações colhidas na fase inquisitória (id. 141879076, id. 141879077, id. 141879079, id. 141879081, id. 141879082, id. 141879083). (...)

Ambos os réus permaneceram em silêncio, tanto em sede investigatória quanto em juízo.

Da análise das provas colhidas até aqui, verifica-se, ainda que supostamente, a participação dos acusados na prática delitiva. Conforme se depreende de todo o contexto fático-probatório, os acusados estavam do lado de fora da conveniência localizada dentro do posto “Happy77”, momento em que a vítima, alcoolizada, tenta sair do estabelecimento sem pagar a conta, causando algum tipo de confusão, de modo que inspirou os réus a irem atrás desta para fazer com que pagasse a conta. (...)

Além disso, não há como, neste momento, em um juízo preliminar e imediato, reconhecer que os réus não participaram da execução do crime, não havendo nesse sentido, provas cabais e irrefutáveis que afastem a participação de ambos. Logo, diante das provas até aqui colhidas, estão presentes fundados indícios da participação de ambos na empreitada criminosa. (...)

Diante das afirmações coligidas juntamente com as demais provas dos autos, verifica-se a possibilidade de os réus terem concorrido para a prática delituosa de fraude processual, isso porque, diante da dinâmica ocorrida, após terem, supostamente, praticado o crime de homicídio, poderia haver interesse em apagar eventuais vestígios existentes no veículo da vítima, dificultando ou induzindo a erro a perícia. (...)

INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva e
MANTENHO
a prisão preventiva de LUIZ FERNANDO DE AMORIM GRANGEIRO e de RAMAO GABRIEL BRUM (CPP, art. 413, § 3.º), haja vista que remanescem os elementos que ensejaram a sua decretação (processo n° 1000138-21.2024.8.11.0100, id. 141164798), reforçados, agora, pelo reconhecimento, na primeira fase do rito aplicado aos crimes dolosos contra a vida, de prova da materialidade e presença dos indícios de autoria (CPP, art. 312, in fine).

Tais elementos se consubstanciam naquilo que seria a periculosidade dos acusados, consubstanciada no (i) modus operandi do delito e (ii) crueldade empregada, circunstâncias estas que levam à necessidade de acautelar a ordem pública (CPP, art. 312). (...)
” (id. 230746825 – ação penal)

Contra a sentença de pronúncia, os pacientes interpuseram recurso em sentido estrito em 27.06.2024, com as respectivas contrarrazões em 10.07.2024 (ids. 230746835 e 230746837 – ambos da ação penal).

As partes foram intimadas acerca da inclusão do recurso em pauta de julgamento virtual (id. 273371933 – autos do recurso em sentido estrito), a ser realizado entre 18.03.2025 e 21.03.2025.

Pois bem.

Quanto à ilegalidade do estado de flagrância, sob assertiva de que os pacientes compareceram espontaneamente perante autoridade policial, vejamos.

O artigo 302 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses de flagrante delito, estabelecendo que se considera em flagrante aquele que:

“I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser ele o autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração.”

Desse modo, ainda que o agente se apresente espontaneamente à polícia logo após o cometimento do crime, tal circunstância não descaracteriza o estado de flagrância, especialmente se houver elementos que indiquem a existência de perseguição ou que evidenciem a sua vinculação direta ao fato delituoso.

A propósito, como se sabe, eventual nulidade relativa à prisão em flagrante resta superada pela posterior conversão da custódia em prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, conforme ocorre no presente caso.

Não bastasse, a simples apresentação espontânea do paciente na delegacia, por si só, não constitui motivo suficiente
“para lhe garantir eventual direito subjetivo à liberdade, mormente quando sobressaem os requisitos da prisão preventiva, como na espécie
” (TJMT, HC nº 1006322-07.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 12.5.2021).

Ocorre que, como bem pontuado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça,
“
a Polícia Civil não havia cessado as diligências que visavam encontrar os pacientes, de modo que não há se falar em ilegalidade da prisão em flagrante por terem se apresentado espontaneamente.
” (id. 269130753 – pág. 3).

Logo, não há que se falar em ilegalidade nesse ponto.

Aliás, no caso em questão, não há que se falar em patente constrangimento ilegal, pois os fundamentos utilizados pelo juízo de origem revelam-se legítimos e embasados em elementos concretos dos autos. Leia, novamente, o que escreveu o d. magistrado:

“(...)
MANTENHO
a prisão preventiva (...) haja vista que remanescem os elementos que ensejaram a sua decretação (processo n° 1000138-21.2024.8.11.0100, id. 141164798), reforçados, agora, pelo reconhecimento, na primeira fase do rito aplicado aos crimes dolosos contra a vida, de prova da materialidade e presença dos indícios de autoria (CPP, art. 312, in fine).
”

(id. 230746825 – ação penal)

Na hipótese, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída de indicativos de envolvimento dos pacientes no homicídio qualificado em face da vítima Dirlei de Oliveira, pessoa maior de 60 (sessenta) anos, a qual foi brutalmente espancada e golpeada com “facão”, resultando na sua morte.

Infere-se que, o crime não se limitou a agressões físicas intensas, mas envolveu sucessivas investidas contra a vítima, inclusive quando esta já se encontrava em situação de total vulnerabilidade, caída ao solo e impossibilitada de reagir, circunstâncias que demonstram a especial gravidade do delito.

Além da violência exacerbada, os autos evidenciam a frieza e a ausência de qualquer senso de piedade dos pacientes, que, após deixarem a vítima agonizante em via pública, empreenderam fuga e, posteriormente, realizaram a limpeza do veículo utilizado no crime, na tentativa de ocultar vestígios da prática delitiva.

Tais circunstâncias denotam não apenas a periculosidade dos investigados, mas também a existência de indícios concretos de que, soltos, poderiam dificultar a instrução processual e a própria aplicação da lei penal.

Registra-se que, o
modus operandi
do crime demonstra o efetivo risco social representado pelos pacientes, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ, HC 596128/RN).

Nesse quadro, entendo que não se mostra pertinente o pedido de outorga de liberdade provisória, especialmente pela gravidade concreta do crime e da tentativa de fuga do distrito da culpa, logo após a prática delitiva, fatores que justificam a decisão constritiva para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (STJ, HC n. 399.014/TO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.10.2017; RHC n. 177.983/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 16.6.2023).

Pelas mesmas razões, atendidos os pressupostos da prisão preventiva, não há que se falar em substituição por medidas cautelares alternativas, sobretudo ao considerar a gravidade concreta da conduta imputada aos réus e os indícios de periculosidade evidenciados pelo
modus operandi
do delito.

Quanto aos predicados pessoais, é cediço não ser fator suficiente, por si só, para acarretar a revogação da prisão preventiva, mormente quando se mostra necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, revelada pelo modo de execução do crime.

E, para além dessa
praxe jurisprudencial,
ressalto que o
hominis excidium
ou
delito por excelência,
não traz necessariamente, como

conditio sine qua non, um quadro de personalidade voltada à prática de crimes, por parte de seus tradicionais autores.

Explico: em grande parte dos casos, o homicídio, ainda que qualificado, representa o
único desvio de conduta do algoz,
que até então, teria sempre andado ao lado da lei.

Não é à toa que, para os mais acostumados às lides do
Tribunal Popular,
é constante o jargão de que
o Tribunal do Júri é o único tribunal onde pode se sentar o “homem de bem”.

Essa temática dos
predicados pessoais,
para os chamados
crimes de sangue,
merece uma leitura específica do Sistema de Justiça Criminal, diante da relevância extrema do
bem posto sob tutela constitucional:
a Vida Humana.

Praxe jurisprudencial
que, se fosse pautada na
vala comum da primariedade e bons antecedentes,
levaria à absurda realidade de uma regra geral de liberdade provisória permitida para, praticamente quase todos os casos de homicídio.

De outro lado, em que pese a alegação de excesso de prazo, o período da prisão preventiva (aproximadamente 13 meses) não se revela desproporcional ao considerar o deslinde do feito, o qual foi relatado
alhures
.

A jurisprudência do STJ e do STF orienta que a constatação de excesso de prazo não deve ser realizada de forma meramente matemática, mas sim mediante análise das peculiaridades do caso, complexidade da causa e fatores que possam influenciar na tramitação da ação penal (TJMT, N.U 1027864-76.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/11/2024).

Nesse quadro, o período da prisão preventiva não se revela excessivo diante das peculiaridades da ação penal [apuração de crime de homicídio] e dos atos processuais produzidos [oferecimento de denúncia, atos de citação, apresentação de respostas à acusação, audiência de instrução, sentença de pronúncia, interposição de recurso], os quais são razoáveis e demonstram tramitação regular, sobretudo ao considerar que o RESE interposto está pautado para ser julgado no plenário virtual desta semana [18.03 a 21.03].

Ante o exposto, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025